Tribunal: TJPA
Processo: 0001693-08.2012.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0001693-08.2012.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO
SENTENCIADO: CLAUDIO NASCIMENTO MEDEIROS
ADVOGADA: KARINA DE NAZARÉ VALENTE BARBOSA- OAB/13740
SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: RICARDO NASSER SEFER
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3° VARA DE FAZENDA DE BELEM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. RE 608.482/ RN.

TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 476. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA.
I.

Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança pleiteada, aplicou a teoria do fato consumado

e tornou definitiva a liminar que determinou a admissão do impetrante para participar das demais fases do concurso e a consequente realização das provas destinadas a selecionar candidatos ao Curso de Formação de Sargentos Combatentes e Condutores/2011.
II.

Sobre o tema, é importante ressaltar que diante da controvérsia jurisprudencial quanto a aplicação da Teoria do Fato Consumado aos processos em que a posse ou o exercício em cargo público ocorreram por força de decisão judicial de caráter provisório, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 608.482/ RN) (tese de repercussão geral nº 476), em 07 de agosto de 2014.
III.

Restou sedimentado que não é compatível a aplicação da teoria do fato consumado para a manutenção em cargos públicos de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
IV.

No entanto, apesar de ter aplicado a Teoria do Fato Consumado, entendo que no presente caso há um
distinguishing,
visto que o evento em tela não está relacionado com posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, mas tão somente de decisão que determinou a participação do candidato nas demais etapas do Curso de Formação, não fazendo qualquer alusão à futura graduação do autor no posto almejado.

Destarte, não há motivos relevantes para alterar a sentença ora em exame.
V.

Conheço do reexame necessário e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do reexame e manter a sentença, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 09 de novembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença

proferida pelo MM Juízo de Direito da 3° Vara de Fazenda de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, Claudio do Nascimento Medeiros impetrou o remédio constitucional, no qual informou que é cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, possuindo quase 18 (dezoito) anos de serviço, sempre cumpriu com seus deveres militares e seu comportamento está classificado como ¿BOM¿.

Na sequência, narrou que por meio do Edital n° 01/2011-CFS, foram fixadas normas de regência do concurso interno destinado a seleção de policiais militares aptos a frequentarem o Curso de Formação de Sargentos Combatentes e Condutores MB/2011. O impetrante realizou a prova e conseguiu pontuação no número quantitativo de vagas, ou seja, de 40 (quarenta) vagas.

No entanto, assevera que três soldados bombeiros militares, que não preenchiam os requisitos do edital do concurso, obtiveram classificação, via liminar
1
baseada em lei já revogada (Lei n° 6.669/2004), fazendo com que o impetrante fosse deslocado para a 42° colocação.

Assim, impetrou o Mandado de Segurança para que seja garantido ao impetrante o direito de realizar as demais etapas do concurso e a consequente realização das provas destinadas a selecionar candidatos ao Curso de Formação de Sargentos Combatentes e Condutores BM/2011.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de fls. 82, que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:
Ora, ainda que, eventualmente, não tenha o impetrante obtido êxito no concurso, teve, através do presente
mandamus
, garantida sua participação no certame. Assim, considero que a ação não perdeu seu objeto, mas muito pelo contrário, teve por atendê-lo.
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA,
tornando definitiva a liminar concedida às fls. 38/41
, aplicando ao caso a Teoria do Fato Consumado, eis que já alcançada a pretensão do impetrante, tudo nos termos da fundamentação.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.
Deixo de condenar o impetrado ao pagamento de custas processuais, eis que o ente fazendário goza de isenç¿o nos termos do art. 15, ¿g¿, Lei Estadual nº 5.738/93. Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.
016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Conforme certidão de fls. 103, não houve a interposição de recurso pelas partes.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento da remessa e pela manutenção da sentença.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário da sentença de fls. 82/84, a qual concedeu a segurança pleiteada, aplicou a teoria do fato consumado

e tornou definitiva a liminar que determinou a admissão do impetrante para participar das demais fases do concurso e a consequente realização das provas destinadas a selecionar candidatos ao Curso de Formação de Sargentos Combatentes e Condutores/2011.

Sobre o tema, é importante ressaltar que diante da controvérsia jurisprudencial quanto a aplicação da Teoria do Fato Consumado aos processos em que a posse ou o exercício em cargo público ocorreram por força de decisão judicial de caráter provisório, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE 608.482/ RN) (tese de repercussão geral nº 476), em 07 de agosto de 2014, fixou a seguinte tese:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ¿TEORIA DO FATO CONSUMADO¿, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
3. Recurso extraordinário provido. (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Outrossim, restou sedimentado que não é compatível a aplicação da teoria do fato consumado para a manutenção em cargos públicos de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

Na espécie, extrai-se dos autos que o autor impetrou mandado de segurança visando assegurar o direito de realizar as demais etapas do concurso e a consequente realização das provas destinadas a selecionar candidatos ao Curso de Formação de Sargentos Combatentes e Condutores BM/2011.

A liminar foi deferida (fls. 38) e confirmada quando da prolação da sentença (fls. 82), nos seguintes termos:
¿(...) Ora, ainda que, eventualmente, não tenha o impetrante obtido êxito no concurso, teve, através do presente
mandamus
, garantida sua participação no certame. Assim, considero que a ação não perdeu seu objeto, mas muito pelo contrário, teve por atendê-lo.
Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA,
tornando definitiva a liminar concedida às fls. 38/41
, aplicando ao caso a Teoria do Fato Consumado, eis que já alcançada a pretensão do impetrante, tudo nos termos da fundamentação.
Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.
Deixo de condenar o impetrado ao pagamento de custas processuais, eis que o ente fazendário goza de isenç¿o nos term
os do art. 15, ¿g¿, Lei Estadual nº 5.738/93. Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

No entanto, apesar de ter aplicado a Teoria do Fato Consumado, entendo que no presente caso há um
distinguishing,
visto que o evento em tela não está relacionado com posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, mas tão somente de decisão que determinou a participação do candidato nas demais etapas do Curso de Formação,
não fazendo qualquer alusão à futura graduação do autor no posto almejado.

Destarte, não há motivos relevantes para alterar a sentença ora em exame.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
Processo n° 0003129-50.2011.8.14.0005

2